Tribunal: TJMT
Processo: 1034937-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034937-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PAULO CESAR ROCHA DE SOUSA - CPF: 459.386.011-34 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Abusividade Contratual cumulada com Pedido de Conversão de Contrato, ajuizada por Paulo Cesar Rocha de Sousa, que objetivava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, a conversão da contratação em empréstimo pessoal, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para converter o contrato, determinar a devolução simples dos valores descontados, suspender os descontos em folha até a liquidação do contrato e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é possível a conversão do contrato para modalidade de empréstimo pessoal; (iii) determinar se os valores descontados devem ser restituídos; (iv) verificar se houve dano moral indenizável; e (v) examinar a legalidade da taxa de juros pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira demonstra a existência de contrato assinado e fatura de cartão de crédito em nome do autor, com utilização efetiva do produto, afastando a alegação de ausência de contratação e caracterizando a manifestação válida de vontade.

4. O contrato firmado é formalmente válido nos termos do art. 104 do Código Civil, sendo inadmissível sua nulidade com base em alegações genéricas de abusividade, sem prova concreta de vício de consentimento.

5. A utilização do cartão consignado para compras e saques evidencia ciência e anuência do consumidor quanto à natureza do produto, sendo vedado o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

6. A pretensão de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal não encontra respaldo jurídico, dada a diferença estrutural entre os produtos e a inexistência de previsão normativa que autorize tal transformação unilateral.

7. A taxa de juros pactuada não extrapola em demasia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, não sendo considerada abusiva nos termos da jurisprudência do STJ.

8. A existência de relação contratual válida e o exercício regular de direito pela instituição financeira afastam o dever de indenizar por danos morais, não se configurando lesão extrapatrimonial.

9. A sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de vício no contrato, da validade dos encargos pactuados e da ausência de dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura do contrato e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado comprovam a existência de relação jurídica válida entre as partes.

2. A cobrança de juros pactuados em percentual compatível com a média de mercado à época da contratação não caracteriza abusividade.

3. A ausência de vício de consentimento e de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a configuração de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato” ajuizada pela parte recorrida
PAULO CESAR ROCHA DE SOUSA
, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

287310866 - ID de origem 183613572),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:

Converter o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

Determina a devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Confirmar a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora.

Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

Condenar a parte requerida

ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

Condenar ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).

A parte apelante em suas razões
(ID.

287310867 - ID de origem 185054036) alega que a sentença errou ao considerar que não houve prestação de informação na contratação. Sustenta que o contrato foi firmado com pleno conhecimento da autora, que assinou termo de adesão e recebeu material explicativo. As faturas indicam que os pagamentos amortizavam juros e capital, afastando qualquer irregularidade.

Insurge-se contra a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, alegando serem contratos distintos e juridicamente incompatíveis. Informa que a alteração não é tecnicamente viável pelo sistema do INSS e que a margem de 30% não pode ser usada para dívidas do cartão, o que impede a migração pretendida.

Contesta também a aplicação da taxa média do Bacen, afirmando que não há tabelamento legal para juros bancários. Destaca que a taxa contratada é válida, fruto de livre negociação, e que o índice do Banco Central serve apenas como referência, sem força normativa.

Alega que não é cabível devolução de valores pagos, pois os descontos foram feitos com base em contrato legítimo. Afirma que a restituição, sem demonstração de ilegalidade, ensejaria enriquecimento ilícito.

Quanto à indenização por danos morais, afirma que não há provas de lesão grave ou abalo à honra. Argumenta que a situação decorre de relação contratual válida e que meros aborrecimentos não justificam reparação, sendo o valor arbitrado excessivo e sem base fática concreta.

Requer que os juros de mora e a correção monetária tenham como termo inicial a data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Em alternativa, se mantida a condenação, pede que a contagem inicie na citação, conforme previsto no Código Civil.

Sustenta que o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é exagerado, defendendo sua redução por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede a revogação da tutela de urgência que suspendeu os descontos em folha, por falta de urgência e risco de irreversibilidade. Argumenta que os descontos não comprometem o caráter alimentar do benefício, nem há justificativa concreta para suspensão antecipada.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, postula a exclusão ou compensação de valores, a exclusão ou redução dos danos morais, a revogação da tutela de urgência e a diminuição dos honorários fixados.

Contrarrazões sob ID. 287310873 - ID de origem 189317649 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Paulo Cesar Rocha de Sousa

em face do BANCO BMG S.A, visando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O autor alegou que não contratou cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado, apontando ausência de informação clara sobre a natureza da contratação.

A parte ré contestou, alegando que houve adesão expressa ao cartão consignado, com assinatura do autor, o que comprovaria a efetiva contratação do serviço, pleiteando a improcedência da ação.

O magistrado de 1o grau reconheceu que houve vício de informação e ausência de transparência no presente caso, o que caracterizou falha na prestação de serviços. Considerou abusiva a prática de descontos mensais referentes ao valor mínimo da fatura sem amortização do saldo.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na regularidade do contrato entabulado, bem como dos descontos realizados.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Além disso, a instituição financeira, cumprindo seu ônus probatório, demonstrou que a parte autora, em contradição à versão apresentada na petição inicial, sabidamente anuiu com o contrato refutado, uma vez que a anexou em sua contestação contrato entabulado entre as partes.

No presente caso, observa-se que o contrato atende os requisitos do artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi formalmente firmado por pessoa capaz, mediante assinatura, demonstrando a manifestação de vontade válida e juridicamente eficaz. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) rege as relações contratuais e impede que uma parte se beneficie da própria negligência para tentar anular ato jurídico perfeito.

Compulsando-se os autos, verifica-se, sob ID. 287310389 - ID de origem 172217847, a existência de instrumento devidamente assinado e firmado entre as partes, denominado em seu cabeçalho “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”.

Tal documento comprova, de forma inequívoca, a formalização do contrato, com a expressa concordância da parte autora, pessoa civilmente capaz, quanto aos termos e condições pactuados. Dessa forma, não é possível à parte autora negar a contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que sua anuência encontra-se claramente evidenciada no instrumento contratual acostado aos autos.

Inclusive, ao contrário do que sustenta a parte autora ao afirmar que não contratou o cartão de crédito, verifica-se, anexada à contestação, fatura em nome da própria autora, a qual demonstra de forma clara a utilização do cartão no comércio local, bem como a incidência de encargos relativos ao pagamento de juros decorrentes de operação na modalidade “saque”, produto vinculado diretamente ao cartão de crédito consignado rechaçado.

ID. 287310390 - Pág. 120:

Tais elementos evidenciam não apenas a existência da contratação, mas também a efetiva utilização do serviço, razão pela qual não pode a parte autora se eximir de sua obrigação de contraprestação, uma vez que usufruiu do crédito disponibilizado e consentiu, ainda que tacitamente, com os encargos dele decorrentes.

Assim, não pode a parte autora negar a contratação do produto e, ao mesmo tempo, valer-se dos benefícios dele decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade entre as partes contratantes, não se admitindo conduta contraditória que busque afastar obrigações livremente assumidas e posteriormente usufruídas.

Esses fatos não foram desconstituídos pela parte apelante, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a recorrida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu legitimamente quanto ao fornecimento de cartão de crédito e sua utilização.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Outrossim, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,7% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

ID. 287310390 - Pág. 120:

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,32% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-03-10

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente
.

Condeno
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025